Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUITAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO ADQUIRENTE DA CARTEIRA DE CARTÕES DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS BANCOS. ARTS. 7o E 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débitos com relação ao contrato objeto da discussão nos presentes autos; determinar a exclusão definitiva de restrição creditícia em nome da autora e condenar os réus, solidariamente, a pagarem o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, aduz que a irresignação da recorrida é referente a cartão de crédito de responsabilidade do Banco Safra, que não tem qualquer relação com o recorrente. Sustenta ainda a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Contrarrazões no ID 50174247.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte autora/recorrida pretende impor ao banco recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa, considerando que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, conforme delineado pela teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A responsabilidade de ambos os bancos é solidária, na forma do art. 7o do CDC, uma vez que participaram da cadeia de fornecimento do serviço.
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
VI. No caso dos autos, é incontroverso que houve registro de anotação negativa do nome da parte autora junto ao SERASA, mesmo após a dívida ter sido quitada. É verdade que o Banco Itaucard alienou parte de sua carteira de cartões de crédito ao Banco Safra e que foi este último quem realizou a anotação negativa. No entanto, a autora realizou a quitação do débito em novembro de 2021, pagando para o Banco Itaucard. A efetiva migração da carteira ocorreu apenas em 03/10/2022, conforme noticiado pelo próprio recorrente. Nestes termos, há evidente falha na prestação do serviço, uma vez que o recorrente recebeu o pagamento da dívida e não efetivou a comunicação ao Banco Safra, dando causa à negativação indevida do nome da autora. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (retirada da restrição) deve ser informada ao Juízo de origem em momento oportuno.
VII. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dano moral configurado.
VIII. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.